Tribunal: TJBA
Processo: 8004418-35.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004418-35.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: PHILIPPE PITANGA HAFNER

Advogado(s)
:
CHRISTIANE RODRIGUES LEITE, NATHALIA LISBOA DE AGUILAR

EMENTA
:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Plano de saúde coletivo por adesão em regime de autogestão. Reajustes anuais. Abusividade. Restituição simples dos valores pagos a maior. Recurso desprovido.

I. Caso em exame.
Apelação interposta por operadora de plano de saúde coletivo, na modalidade de autogestão, contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão.
A controvérsia cinge-se a verificar:
(i) se os reajustes anuais aplicados pela operadora foram legais ou configuraram abusividade;
(ii) se há direito à restituição dos valores pagos a maior, e em que forma.

III. Razões de decidir.

1.

Os planos de saúde na modalidade autogestão não se submetem às normas do CDC, consoante Súmula 608/STJ, devendo prevalecer as regras contratuais, observados os princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade (CC, art. 422).

2.

Embora não se apliquem os índices da ANS aos contratos coletivos, o Judiciário pode controlar eventual abusividade de reajustes, à luz da jurisprudência do STJ.

3.

A operadora não apresentou cálculos atuariais capazes de justificar os aumentos praticados, configurando-se onerosidade excessiva e reajustes abusivos.

4.

Os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, observada a prescrição trienal (CC, art. 206, §3º, IV).

5.

Honorários advocatícios mantidos no percentual máximo, não cabendo majoração recursal (CPC, art. 85, §11).

IV. Dispositivo e tese.
Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Os reajustes anuais de planos de saúde coletivos por adesão devem observar parâmetros de razoabilidade e ser tecnicamente demonstrados, sob pena de reconhecimento de abusividade. 2. Nos contratos de autogestão, embora não se aplique o CDC, incidem as regras de boa-fé objetiva e os princípios contratuais previstos no Código Civil. 3. Configurada a cobrança abusiva, é devida a restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.012, caput, 85, §11; CC, arts. 205, 206, §3º, IV, e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.285.483/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 16.08.2016; Súmula 608/STJ; AgInt no AREsp 1.294.459/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29.10.2018; AgInt no AREsp 1.464.027/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 21.08.2019; TJBA, Apelação nº 0534390-28.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, j. 06.11.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.